Tribunal: TJES
Processo: 5000155-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000155-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARIO BELINOSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA

1.
“
A
alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2.
E
m análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação pena
.

3. Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus.

4.
T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Além disso
, rememoro que
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

6.
Habeas Corpus
conhecido e
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

19/07/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000155-16.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DARIO BELINOSSI
, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0002188-17.2021.8.08.0006 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do CP.

O impetrante sustenta que: (i) o paciente se encontra preso desde 29/06/2021, sem qualquer vislumbre para início da persecução penal; (ii) o fato em apuração é simplório e a única questão a ensejar a demora da tramitação dos autos é o acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo; (iii) na hipótese dos autos, é cabível a aplicação do art. 319 do CPP; (iv) é cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de comparecimento periódico em juízo; (v) por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau em ID 5160005.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 5260735 pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL:-

Eminente Desembargador Presidente Willian Silva, Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, Desembargadores Helimar Pinto e Ubiratan Almeida Azevedo é uma honra estar nesta Câmara mais uma vez, Doutora Edwiges Dias a graciosidade de encontrá-la antes da sessão, para mim, é muito saudável, muito alegre é a primeira oportunidade em vê-la como Procuradora de Justiça, isso me traz uma alegria inimaginável a senhora sabe, senhora Michelle na representação de todos serventuários presente. Doutor Leandro que produz a defesa ora paciente, somando nessa luta diária de todos nós colegas, eminente professor Gabriel
,
que nos agraciou mencionando o nosso nome.

Começo a nossa manifestação, nossa defesa, porque na saudosa Primeira Câmara Criminal, Vossa Excelência foi Relator de um habeas corpus, do qual o paciente foi agraciado com decisão de soltura de Vossa Excelência. E por que eu faço a menção, Desembargador? Porque lá ocorreu o excesso de prazo para a formação da culpa a envolver esse paciente que hoje é vítima do mesmo infortúnio. Lá nós tivemos um procedimento relativo ao porte de arma, que demorou quase 12 meses para que houvesse a denúncia.

E relembro e afirmo para, Desembargador William Silva, Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer até hoje, nesse procedimento, não se iniciou a instrução. Não houve sequer a primeira audiência, para ouvir sequer os autores, condutores e testemunhos de auto de prisão em flagrante. Por que eu menciono? Porque ele, apesar de ser primário, responde à seção penal, uma ação penal de porte de arma, da qual não se iniciou a instrução. Responde ainda a uma outra ação penal dos idos de 2009, relativo ao porte de arma.

Faço menção a isso porque poderia ter sido utilizado pelo juiz de piso para fundamentar a prisão, o que nunca aconteceu de igual forma. Então nós temos dois crimes a qual ele responde, que estão fadados à prescrição, e nós temos essa ação penal que ele responde, na Comarca de Aracruz, por transportar eventualmente entorpecente.

Ingressamos, a princípio com habeas corpus, porque, ultrapassados 30 dias legais, a denúncia não era ofertada. Imediatamente, a decisão de Vossa Excelência foi ajuizada a ação penal criminal. Foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, e a defesa nada mais fez do que antecipar todos os atos. Nós antecipamos a resposta, nós solicitamos marcação de audiências, e graças a Deus as audiências aconteceram durante 12 meses.

Findaram-se a oitiva das testemunhas, solicitamos imediatamente o interrogatório dos réus, que a defesa precisa de um julgamento célere. Qual foi a nossa surpresa? Por que não haveria também complexidade alguma, Desembargador Walace? Todos estão presos, basta um simples e-mail, uma simples comunicação via WhatsApp, e o presídio determina imediatamente, ao encaminhar dos mesmos para a sala adequada e participar do interrogatório. Não existe complexidade alguma, Desembargador Walace.

Neste meio termo, para a oitiva, mais uma vez o Sr. Delegado de Polícia a pedido do Ministério Público, muito embora a instrução ter sido fundada, foi ela deferida, e a defesa nunca se surgiu contra isso. Mas agora, os fatos modificaram, eminente relator, eminente presidente desta egrégia Câmara, e eminentes vogais. Por qual razão? Nós já estamos há 12 meses agendando a audiência, a audiência não acontece. Marca-se nova audiência, ela não acontece. Salve engano foram três audiências, não é, doutor Leonardo? Parou, eu vi um delegado de polícia, que reside na comarca e isso não ocorre.

Por essa razão, está muito clarificado que a manutenção da prisão reforja a normalidade que fatos novos existiram. Não no que tange aos argumentos da denúncia, no que tange aos argumentos da defesa, mas sim na dificuldade em se chegar ao final desse processo por culpa, infelizmente, do sistema e não da defesa e dos acusados. São três testemunhas de acusação. Dois policiais militares, um policial civil. Não existe defesa, ou seja, não existe nada para ser produzido de benefício da defesa até então. Eles querem ser condenados logo.

Por qual razão, eminente Presidente? O meu paciente, o paciente desse procedimento, o paciente dos senhores, já está preso há dois anos e um dia, aliás, dois anos hoje, né? Dois anos, eu me enganei. Dois anos hoje de reclusão. Fazemos juntar aos autos o relatório de trabalho realizado lá na carceragem, ou seja, são 24 meses de trabalho.

Nós temos a documentação de que ele passou no ENEM, de que ele fez várias leituras e resenhas. Ou seja, no mínimo, ele já está preso há três anos. Ele é sargento da polícia militar, reside na comarca. Ele vai se furtar a aplicação da lei? Jamais, já cumpriu três anos. Ele vai fugir pra quê? Se ele já tem direito a ser meio aberto? Na pior da conclusão, pegam dez anos de cadeia.

Vai atrapalhar a instrução criminal? Como, se ela já se realizou agora sotamente a requirição do delegado? Não existe história de que ele ameaçou quem quer que seja.

A nossa preocupação, como já foi dito aqui pelos colegas, é que a segregação é o último ato do procedimento. Eu, como juiz, decretei várias prisões, mas também revoguei outras, porque nem sempre ela se faz necessária como caso presente, com todo respeito.

Ou seja, teremos uma vinda de um ex de sentencial de cinco anos, já cumpriu três. Tudo bem que venha dez, não há problema, eu te coloco bem pra cima. Já cumpriu três. Vai acontecer quando essa oitiva desse delegado? Já foram quatro audiências marcadas e todas elas redesignadas. Hoje não se tem nem audiência designada. Hoje o processo está morto, está parado, como sempre.

A nossa preocupação é essa. É um homem já com 60 anos de idade, cometeu esse ato de transportar? Pode ter cometido. Não há problema, mas ele faz jus ao julgamento do célere.

É o razoável que está em questão neste procedimento. Não existe manifestação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que nós nunca, nunca ajuizamos nenhum habeas corpus quanto ao procedimento até a presente data. Por quê? Porque nós acreditávamos na celeridade do julgamento. Hoje esperamos não ter que irmos à Brasília por conta desse julgamento. Porque nós confiamos agora nesse sodalício. Porque a liberdade se impõe. Ah, não, ele não pode ser solto porque eu não quero que ele seja solto. É um aspecto de generalidade. Eu não quero, é o direito subjetivo meu de não querê-lo solto. Mas qual o motivo de não deixá-lo em casa? Qual o motivo de não colocar-se um tornozeleira eletrônica no mesmo? Qual o motivo de não suspender o CNH dele, já que ele transportava eventualmente a droga? As cautelares são claríssimas na aplicação desse indivíduo. Não tem porquê, não tem porquê negar esse direito.

A juíza de piso nunca se manifesta quanto a isso, mesmo porque ela, recente na comarca, nas últimas duas decisões dela, ela falou que os motivos permanecem. Mas quais motivos permanecem? Nós não sabemos.

Complexidade. Complexidade, com todo o respeito, nesses 30 anos de meio jurídico, a complexidade, até mesmo eu, Frederico, compreendeu os motivos da prisão. Nesse caso específico. Outras tantas, nós vemos por amor ao debate, por amor à labuta. Mas hoje, como o Desembargador Willian Silva teve o prazer de julgar em outro habeas corpus, o excesso está latente. Tudo relativo a esse paciente é demorado. Parece até que é uma perseguição, lembra muito a perseguição, e eu tenho certeza que o é. Em virtude de um 38, ele ficou preso 7 meses. E eu ainda alertava e o Desembargador Willian Silva falou: “Se continuar com esse excesso para análise da ação penal, eu vou soltar”. E o Desembargador Willian Silva assim

o fez. E eu, Desembargador, relembro mais uma vez, até hoje não teve uma única audiência.

Portanto, o caso se repete agora em outra Vara, na Primeira Vara Criminal, com o mesmo paciente e com a mesma demora justificável.

Por isso que eu venho pedir a Vossas Excelências que concedam a ordem, não por liberalidade profissional, mas por essência da consciência de que estarão fazendo justiça e assim a defesa o requer.

Agradeço a atenção dos senhores.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DARIO BELINOSSI
, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0002188-17.2021.8.08.0006 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do CP.

O impetrante sustenta que: (i) o paciente se encontra preso desde 29/06/2021, sem qualquer vislumbre para início da persecução penal; (ii) o fato em apuração é simplório e a única questão a ensejar a demora da tramitação dos autos é o acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo; (iii) na hipótese dos autos, é cabível a aplicação do art. 319 do CPP; (iv) é cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de comparecimento periódico em juízo; (v) por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau em ID 5160005.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 5260735 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo impetrante, os fatos apurados no processo de origem não são simplórios, tampouco a demora na tramitação decorre unicamente do acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo – mas sim da complexidade do caso.

Explico.

O feito originário é complexo, com diversos réus e impetrações de habeas corpus – a primeira ocorrida logo em 06/08/2021. Ressalta-se, também, que se apura o envolvimento do paciente com tráfico de drogas em outros estados da federação.

Ainda em agosto/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Além disso, foi determinada expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-AC a fim de ser efetuada a notificação pessoal dos demais acusados, para os quais, em dezembro/2021, foram nomeados defensores dativos.

E, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 5160005), a defesa do paciente pugnou pela juntada, em audiência realizada em 11/01/2023, de provas colhidas antes da oitiva de uma das testemunhas de acusação, de modo que o MP requereu nova oitiva dessa testemunha, o Delegado de Polícia André Jaretta Ardison.

Tais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e dentro de prazo razoável, tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Quanto ao argumento de que o MPES deseja reabrir a instrução processual, o que estenderia a prisão preventiva do paciente, vejo que tal alegação não prospera, posto que não há documentos que comprovem que a fase de instrução foi, sequer, encerrada. Ao contrário, pelos documentos juntados, foi realizada audiência de continuação em 11/01/2023, sendo necessária a designação de mais uma audiência para a oitiva de uma testemunha e dos acusados.

Ressalto, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação pena.

Tampouco foi juntado qualquer documento que comprove a incapacidade ou problemas de saúde suportados pelo paciente.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus – 3kg de pasta base de cocaína encontrada no veículo em que o mesmo conduzia.

Também trago o posicionamento segundo o qual é “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

nte o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Além disso, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço o presente Habeas Corpus e DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos para fazer uma análise dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:26/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, após ouvir a sustentação oral do D. advogado do paciente e o voto do e. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate e, após me debruçar sobre o tema, alcanço o mesmo entendimento esposado pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Rememorando, o paciente sustenta no presente
writ
a existência de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto se encontra preso preventivamente há mais de dois anos, sem que tenha encerrado a instrução processual, a qual está pendente de oitiva do Delegado de Polícia que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante do paciente e interrogatório dos réus.

Em que pesem as alegações da D. Defesa em relação ao elastecimento da instrução processual, uma breve análise do andamento da ação penal no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça permite verificar que não se constata desídia do Poder Judiciário na condução do feito, tendo em vista que todos os requerimentos elaborados pelas defesas dos réus - três no total - foram analisados com celeridade. Além disso, em relação ao argumento da defesa de sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento em continuação, percebe-se que o ato havia sido designado para o dia
14.7.2023
, porém, diante de requerimento realizado pela própria defesa do paciente, o ato necessitou ser cancelado, senão vejamos:

“(...) Considerando a petição acostada pela defesa do acusado DÁRIO às fls. 602/698,
CANCELO
a audiência designada para 14/07/2023, devido a falta de tempo hábil para realizar a análise do quanto requerido.

Assim, diligencie-se COM URGÊNCIA pelo não cumprimento do ato instrutório. Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações acerca do pleito defensivo, bem como para designação de nova data de audiência.

Diligencie-se.”

No que concerne ao pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme bem pontuou o E. Des. Relator, as circunstâncias do delito não recomendam a substituição da prisão por medida menos gravosa, já que o paciente, um ex-sargento da polícia militar, fora encontrado transportando 3kg de pasta-base de cocaína, havendo indícios, inclusive, de que participa do tráfico de drogas em outros Estados da Federação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o Eminente Relator para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000155-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: DARIO BELINOSSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

DARIO BELINOSSI
,
a
pontando como autoridade coatora a
MM. JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0002188-17.2021.8.08.0006 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do CP.

O impetrante sustenta que: (i) o paciente se encontra preso desde 29/06/2021, sem qualquer vislumbre para início da persecução penal; (ii) o fato em apuração é simplório e a única questão a ensejar a demora da tramitação dos autos é o acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo; (iii) na hipótese dos autos, é cabível a aplicação do art. 319 do CPP; (iv) é cabível ao caso a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de comparecimento periódico em juízo; (v) por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau em ID 5160005.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 5260735 pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo impetrante, os fatos apurados no processo de origem não são simplórios, tampouco a demora na tramitação decorre unicamente do acúmulo de processos no Estado do Espírito Santo – mas sim da complexidade do caso.

Explico.

O feito originário é complexo, com diversos réus e impetrações de habeas corpus – a primeira ocorrida logo em 06/08/2021. Ressalta-se, também, que se apura o envolvimento do paciente com tráfico de drogas em outros estados da federação.

Ainda em agosto/2021, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Além disso, foi determinada expedição de Carta Precatória à Comarca de Rio Branco-AC a fim de ser efetuada a notificação pessoal dos demais acusados, para os quais, em dezembro/2021, foram nomeados defensores dativos.

E, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 5160005), a defesa do paciente pugnou pela juntada, em audiência realizada em 11/01/2023, de provas colhidas antes da oitiva de uma das testemunhas de acusação, de modo que o MP requereu nova oitiva dessa testemunha, o Delegado de Polícia André Jaretta Ardison.

Tais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e dentro de prazo razoável, tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Quanto ao argumento de que o MPES deseja reabrir a instrução processual, o que estenderia a prisão preventiva do paciente, vejo que tal alegação não prospera, posto que não há documentos que comprovem que a fase de instrução foi, sequer, encerrada. Ao contrário, pelos documentos juntados, foi realizada audiência de continuação em 11/01/2023, sendo necessária a designação de mais uma audiência para a oitiva de uma testemunha e dos acusados.

R
essalto,
ainda,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação pena
.

Tampouco foi juntado qualquer documento que comprove a incapacidade ou problemas de saúde suportados pelo paciente.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora, em especial, considerando os fatos narrados e os indícios encontrados junto ao paciente, ambos confirmados pelo mesmo na atual petição de Habeas Corpus – 3kg de pasta base de cocaína encontrada no veículo em que o mesmo conduzia.

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto, entendo que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Além disso
, rememoro que
“
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS Nº
5000155-16.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
DARIO BELINOSSI

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACURZ

RELATOR:
DES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, após ouvir a sustentação oral do D. advogado do paciente e o voto do e. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate e, após me debruçar sobre o tema, alcanço o mesmo entendimento esposado pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Rememorando, o paciente sustenta no presente
writ
a existência de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto
se
encontra preso preventivamente
há mais de dois anos, sem que tenha encerrado a instrução processual, a qual
está pendente de
oitiva do Delegado de Polícia que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante do paciente
e interrogatório dos réus.

Em que pese
m
as alegações da D. Defesa em relação ao elastecimento da instrução processual, uma breve análise do andamento da ação penal no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça permite verificar que não se constata desídia do Poder Judiciário na condução do feito,
tendo em vista que todos os requerimentos elaborados pelas defesas dos réus - três no total - foram analisados com celeridade. Além disso, em relação ao argumento da defesa de sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento em continuação, percebe-se que o ato havia sido designado para o dia
14.7.2023
, porém, diante de requerimento realizado pela
própria
defesa do paciente, o ato necessitou ser cancelado, senão vejamos:

“
(...)
Considerando a petição acostada pela defesa do acusado DÁRIO às fls. 602/698,
CANCELO
a audiência designada para 14/07/2023, devido a falta de tempo hábil para realizar a análise do quanto requerido.

Assim, diligencie-se COM URGÊNCIA pelo não cumprimento do ato instrutório. Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações acerca do pleito defensivo, bem como para designação de nova data de audiência.

Diligencie-se.
”

No que concerne ao pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme bem pontuou o E. Des. Relator, as circunstâncias do delito não recomendam a substituição da prisão por medida menos gravosa, já que o paciente, um ex-sargento da polícia militar, fora encontrado transportando 3kg de pasta-base de cocaína, havendo indícios, inclusive, de que participa do tráfico de drogas em outros
E
stados da
F
ederação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
acompanho o Eminente Relator para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.